Tribunal: TJES
Processo: 5013191-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013191-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARA RITA SANTANA PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5013191-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: MARA RITA SANTANA PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando o cancelamento da filiação sindical, além da restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inaplicabilidade do CDC;
b)
regularidade da contratação;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização;
d)
que a sentença de 1º grau merece integral reforma, com a improcedência dos pedidos autorais.

Inicialmente, importante esclarecer que a parte requerida, ainda que atue na qualidade de associação sem fins lucrativos, ao oferecer serviço mediante contraprestação, deve ser considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente merece parcial acolhimento. Isso porque entendo que a mesma logrou êxito na comprovação da filiação da recorrente, conforme áudio colacionado aos autos (no corpo da contestação), assinatura eletrônica aposta na ficha de inscrição (id. 12643883) e termo de autorização (id. 12643883).

Ademais, em sede de audiência una de conciliação, instrução e julgamento (id. 12644446), foi colhido o depoimento pessoal da autora, que reconheceu como sua a voz contida na gravação eletrônica apresentada pela parte requerida, além de ter confirmado que os documentos apresentados para confirmação da contratação (inclusive a
selfie),
também lhe pertencem.

Outrossim, ainda que a parte autora tenha informado, na audiência, que o áudio apresentado era referente à contratação de empréstimo perante outro sindicato, pela simples oitiva do áudio apresentado, percebe-se claramente que a requerente concordou expressamente em se associar à SINDNAPI (ora recorrente/requerida), autorizando o desconto mensal de 2,5% de seu benefício previdenciário.

Além do mais, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, a gravação de ligação telefônica não impugnada, que traduz a manifestação de vontade da parte contratante, é meio probatório capaz de demonstrar a relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em proventos de aposentadoria referentes a contribuição associativa. Discussão quanto à filiação da parte autora. Ré que trouxe prova da contratação – gravação de voz autorizando os descontos. Conjunto probatório não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade, por parte do sindicato réu ou de seus prepostos. Não impugnação da veracidade da contratação via telefone. Incidência do CDC. Dever indenizatório não configurado. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002839-77.2023.8.26.0356 Mirandópolis, Data de Julgamento: 07/03/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, tenho que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, afastando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, além da improcedência do pedido de repetição do indébito dos valores descontados e de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral
.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)